Tribunal: TJDFT
Processo: 0751162-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FOTOGRAFIA UTILIZADA EM PORTFÓLIO DIGITAL INSTITUCIONAL. LEI 9.610/98. DIREITOS AUTORAIS RESPEITADOS. USO AUTORIZADO POR PERMISSIVO LEGAL. INDICAÇÃO EXPRESSA DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE FINALIDADE PRINCIPAL NA REPRODUÇÃO ACESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os artigos 28 e 29 da Lei 9.610/98 dispõem que o autor possui a prerrogativa exclusiva de utilizar, fruir e dispor de sua obra, dependendo a exploração por terceiros de autorização prévia e expressa. Contudo, a proteção conferida aos direitos autorais não ostenta caráter absoluto, sujeitando-se ao sistema de limitações instituído pela própria legislação de regência, cujo propósito é compatibilizar o monopólio do criador com os interesses da coletividade, o direito à informação e a difusão cultural.
2. Nos termos do artigo 46, inciso VIII, da Lei no 9.610/98, não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução, em quaisquer obras, de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida, nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. A fotografia, enquanto expressão de arte visual, submete-se a referida limitação legal quando preenchidos os requisitos exigidos.
3. No caso, a reprodução da fotografia do autor constituiu elemento visual estritamente acessório e complementar à descrição textual do projeto arquitetônico, não configurando, sob nenhuma ótica, o objetivo principal da página da internet da requerida. Retirando-se a imagem em questão, o portfólio preservaria integralmente sua lógica, sua finalidade informativa e a estruturação de seu conteúdo.
4. A ré preservou indicou a autoria da foto por meio da aposição da marca d'água "© Olivier Boëls", em observância ao disposto no art. 79, § 1o, da Lei no 9.610/98 e não houve prova de usurpação estética ou a alteração indevida de contexto.
5. A conduta da recorrida, portanto, está integralmente amparada pela excludente de ilicitude do artigo 46, VIII, da Lei 9.610/98, o que afasta peremptoriamente o dever de indenizar por danos materiais ou morais
6. Recurso desprovido.
7. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade ante gratuidade de justiça ora deferida.
8. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.610/98, art. 28, 29, art. 46, VII, e art. 78.

Jurisprudência relevante citada: n/a.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.610/98, art. 28, 29, art. 46, VII, e art. 78.
Jurisprudência relevante citada: n/a.